Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. REGISTRO INDEVIDO. BAIXA. FRAUDE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
2. A apelante impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Registrou seu inconformismo e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Somada a isso, não se constata prejuízo para a defesa do apelado: houve apresentação de contrarrazões. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. A controvérsia recursal consiste em determinar se houve falha da apelante ao realizar gravame de alienação fiduciária em registro de veículo de propriedade de apelada e se é da apelante a responsabilidade pela baixa da restrição. A discussão sobre ilegitimidade passiva diz respeito ao mérito.
4. A Resolução 807/2020 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN estabelece o procedimento para registro de gravames em órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.
5. Segundo a resolução, o registro do gravame é atribuição dos órgãos de trânsito. Todavia, para que seja efetuado há necessidade de prévio requerimento da instituição financeira, a quem também compete a obrigação de baixa, a qualquer tempo, do gravame no Sistema Nacional de Gravames.
6. No caso, o registro do gravame foi realizado a pedido da instituição financeira. Constado que o registro se deu em bem de propriedade de terceiro, que não solicitou o empréstimo, cabe a apelante, a qualquer tempo, solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia.
7. A responsabilidade do DETRAN só surge se comprovada atuação em desacordo com o estabelecido na resolução, o que não ocorreu.
8. O Superior Tribunal de Justiça-STJ tem orientação no sentido de que fraudes praticadas por terceiro configuram fortuito interno, pois relacionados aos riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos. Nesse sentido, foi editada a Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. A apelada não pode permanecer indefinidamente com a propriedade restringida em razão de fraude praticada por terceiro. Cabe à apelante liberar o bem e buscar a responsabilização de terceiros em via adequada. Entendimento diverso representaria transferência do risco do negócio desenvolvido pela apelante a terceiro de boa-fé.
10. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Todavia, o próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
11. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC – considerado o valor da causa (R$ 297.842,87) – resultará em valor desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço. A demanda foi ajuizada em 27/05/2024 e sentenciada em 25/10/2024. Não houve dilação probatória ou maior complexidade. Apesar do zelo dos profissionais, não se constata grau de dificuldade elevado da causa ou tempo de duração do processo a justificar que os honorários sejam fixados em 10% do valor da causa. Redução equitativa para R$ 8.000,00.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.